Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001434-47.2021.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP - MATO GROSSO
Recorrente: MOTO IDEAL LTDA
Recorrida: FARMACIA PIONEIRA LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA 0KM. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida FARMACIA PIONEIRA LTDA postula indenização por danos morais e danos materiais decorrentes da demora excessiva na entrega do veículo 0Km adquirido para fins de entrega dos produtos comercializados.
2. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo HONDA POP, 2021/2021 adquirido pela empresa Recorrida demorou aproximadamente 40 (quarenta) dias para ser entregue após a data prevista (20/01/2021), tempo considerado excessivo.
3. Todavia, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, entendo que a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à reputação dela na comunidade em que ela se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.
4. No caso, nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica restou demonstrada em razão da demora na entrega do veículo, motivo pelo qual não há se falar em danos morais.
5. De igual modo, o pleito formulado pela Recorrida acerca dos danos materiais, não comporta acolhimento, uma vez que não há assinatura de qualquer entregador que comprove o recebimento dos aludidos valores. Ademais os extratos colacionados nos ID ́s 127228802 e 127228803 indicam o serviço de entrega não apenas prestado para a parte Autora, mas também de pessoa jurídica estranha a lide “Poupa Farma Drogaria”.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001434-47.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (RECORRENTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MARLON GEFERSON GONZALES - CPF: 041.699.921-21 (RECORRIDO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022